Tribunal: CARF
Processo: 13312.000499/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000499/2004-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.874 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF
Interessado
FAZENDA NACIONAL
JOSÉ MARTINS DE ALBUQUERQUE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
EMBARGOS. ERRO DE FATO
Verificada a existência de erro de fato, cabe embargos inominados para que
seja feita a devida correção.
REGIMENTO INTERNO. ART 57
De acordo com o art. 57, §3o do RICARF, quando o recurso não inova em nada
nas suas alegações, caso a relatora entenda de forma semelhante à decisão de
piso, pode a utilizar como sua, mas para isso deve a transcrever na sua
integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para reratificar o Acórdão no 2301-006.993, de 17/01/2020,
para sanando o vicio material apontado, integrar ao corpo do voto a transcrição do acórdão
recorrido, nos termos do art. 57, §3o do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000499/2004-15
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela PRESIDENTE DA 1a TURMA
ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF, em face do
Acórdão no 2301-006.993, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, em sessão plenária de 17/01/2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser
transcrita e ratificada.
MULTA DE OFÍCIO E VEDAÇÃO AO CONFISCO. No lançamento de oficio a multa
ser aplicada é de 75% conforme estabelece a legislação. Uma vez positivada a norma, é
dever da autoridade administrativa aplicá-la, não lhe competindo o exame da
constitucionalidade das Leis, nem deixar de aplicá-las, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal neste sentido. Art. 44, I da Lei 9.430/96

A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
Recebido o processo para análise de admissibilidade de embargos de declaração
do contribuinte, foi verificada a existência de erro material devido a lapso manifesto o qual
deverá ser sanado mediante a prolação de novo acórdão, nos termos do art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno da CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 2015.
Assim, na condição de presidente da Turma prolatora do Acórdão apresento
Embargos Inominados para correção do lapso manifesto verificado no voto condutor do acórdão,
que, suscitando a aplicação do disposto no art. 57, §3o do RICARF, adotou como seus os
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

fundamentos e termos do voto condutor do Acórdão da DRJ em relação às preliminares alegadas
em sede recursal, conforme excerto abaixo:
No presente caso, com relação às preliminares levantadas (quebra de sigilo,
irretroatividade da Lei 10.174/01, ilegitimidade do imposto de renda apurado com base
em extratos bancários, busca pela verdade material), que não se diferem do quanto
levantado na Impugnação e detalhadamente analisado e fundamentado pela decisão de
piso, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.

Todavia, não houve a integral transcrição dos termos do voto consoante os termos
do §3o do art. 57 do Anexo II, do RICARF, devendo tal lapso ser sanado mediante a prolação de
novo acórdão:
Sendo assim, processo encaminhado para a devida inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O presente processo versa especialmente sobre depósitos bancários de origem
não comprovada.
No caso em análise de fato não foi atendido o requisito de copiar e colar
integralmente a decisão de piso, ao mencionar do §3o do art. 57 do Anexo II. O motivo da não
transcrição foi de que, a despeito de ter invocado o mencionado artigo para confirmar e ratificar
que o entendimento da relatora era igual ao da decisão de piso, e que não houve nenhum fato
novo ou argumento novo pelo Recorrente em sede de Recurso Voluntário, a relatora abordou os
pontos levantados pelo Recorrente.
No tópico em que se discorre sobre deposito bancário de origem não comprovada,
trata a relatora sobre a aplicação da presunção, sobre a verdade material, sobre a legitimidade do
lançamento com base em depósitos bancários.....Seguem excertos do voto condutor sobre o tema:

No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e não levar a
ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito
de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.
......................
Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser realizada de
acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.
........................
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório especial
para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de
requisitos, em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade
e da impossibilidade do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico.
Por isso, certas restrições ao emprego da presunção já vieram destacadas na própria
norma, em especial no § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96, que diz respeito à análise
individuada dos depósitos bancários.
..........................
Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não comprovada tem
validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que entende como
não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda e
apresente provas.
.....................
Pois bem, no presente caso vimos que tanto a autoridade fiscal como a DRJ analisou,
em cada conta bancária, as movimentações que ensejavam comprovação individualmente.

Ao meu ver, o voto condutor abordou todos os pontos e não foi omisso em
nenhum argumento do defendente.

No entanto, por uma questão formal e em respeito ao quanto determinado no
regimento, pelo fato de ter citado o mencionado o do §3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Carf, passo aqui a copiar e colar toda a decisão de piso a qual adotei os argumentos
como próprios.

VOTO
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legitima, devendo, pois, ser
conhecida.
Da análise da matéria consubstanciada no citado auto de infração c seus anexos, na peça
impugnatória e nos demais documentos acostados ao processo. fundamento, na
qualidade de autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Das Preliminares:
Do pedido de diligência:
Inicialmente, quanto ao pedido de diligência formulado pelo contribuinte, cabe
transcrever o art. 16 do Decreto n° 70.235/1972:
"Art. 16.A impugnação mencionará:
IV- as diligências ou perícias que o impugnante pretenda....expostos os motivos que os
justifiquem. com n formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim
como, no caso de perícia, o nome. O endereço e a qualificação profissional do seu perito
(redação dada pelo art. 1° da Lei n“8. 748/93);
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

I " Considerar-se-á não formulado o pedido de diligencia ou pericia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso I V do art. 16.
Além dos requisitos previstos no art. supra. deve ser analisado se o pedido de
realização de diligência é considerado imprescindível à tornada de decisão para
julgamento da lide, de acordo com o que dispõe o an. 18 do mesmo diploma legal. com
a redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/1993:
"Art. 18.A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis. observado o
disposto no art. 28, 'infine `. "
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer detem1inada matéria, que o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
In casu , além de o pedido de diligência não ter atendido os requisitos previstos na lei,
pois o contribuinte não formulou os quesitos referentes aos exames desejados. entende-
se que sua realização e prescindível, sendo o exame dos autos suficiente bastante para a
elucidação da lide, como se vera. .
Indefiro, por conseguinte, o pedido de diligência.
Da Preliminar de Nulidade.
Quanto à aludida nulidade do Auto de infração há de ser examinada à luz das
disposições do art. 142, da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) e dos arts.
10, 59, 60 e 61. do Decreto n.° 70.235, de 06 de março de 1972. que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal - PAF - abaixo transcritos:
I a qualificação do autuado
II o local, a data e a hora da lavratura; .
III- a descrição do fato;
IV- a disposição legal in/ringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-/a ou impugná-la no prazo de
30 (trinta) dias;
V1- a assinatura do Autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matricula.
Art. 59 - São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
I1 - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§1". A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
S §2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. `
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

§3°. Quando puder decidir o mérito a favor. do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades. incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultaram em prejuízo
para o sujeito passivo, salva se este houver dado causa, ou quando não solução do
litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada ela autoridade competente para praticar o ato ar a sua
legitimidade.
O supracitado art. 142 traz no seu bojo a relação jurídico-tributária que consiste numa
relação obrigacional, e como tal só nasce no momento em que nascem o direito de
crédito (União) e o dever de pagar (contribuinte), nas figuras. respectivamente, do
sujeito ativo (art. 119 do CTN) e do sujeito passivo (art. 121 do CTN).
Ainda quanto à alegada nulidade, ressalta-se que o lançamento é o ato privativo da
Administração Pública que verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de
apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no art. 1
13 do CTN. Este ato, praticado no presente processo, revestiu-se de todas as
formalidades para Sua validade.
Observa-se que, quanto ao lançamento, o art. 59 do Decreto n.° 70.235, de 1922,
somente admite, literalmente, nulidade por incompetência do agente, uma vez que a
hipótese do inciso ll. relativa a cerceamento do direito de defesa. não se aplicaria a auto
de infração, nem notificação de lançamento.
Ademais, o Auto de infração em análise contém todos os requisitos exigidos no artigo
10, do PAF, para a sua validade e o contribuinte não teve seu direito de ampla defesa
cerceado, pois teve acesso a todos os elementos constantes das peças de autuação,
descritas e fundamentadas nos dispositivos legais que as regem, contendo todos os
demonstrativos dos Créditos de Origem não Comprovada Lançados na Conta Corrente
do autuado(fls. 69), Demonstrativo do Credito Tributário a Pagar(fls. O3), dos
percentuais da multa de oficio, dos juros, assim como, a indicação do enquadramento
legal dos referidos encargos legais(fls. 07), como. também, gozou do prazo de 30
(trinta) dias, da data da ciência das exigências tributárias, para apresentar a impugnação,
confom1e preceitua o art. 15 do mencionado Decreto. Além disso, a defesa foi oferecida
em tempo hábil, demonstrando a ciência dos fatos apresentados.
Da Constitucionalidade e da Legalidade das Leis:
Inicialmente, cumpre destacar que o presente lançamento cuida de omissão de
rendimentos, caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada, calcado
no an. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Em sua defesa, o contribuinte
traz alegações acerca da constitucionalidade e da legalidade do dispositivo legal
infringido, entretanto, importa esclarecer que a autoridade administrativa, por força de
sua subordinação ao poder vinculado ou regrado, deve limitar-se à aplicação da lci. sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da legalidade ou da constitucionalidade .da norma
legal. Sobre este principio vale transcrever as palavras do mestre Helly Lopes Meirelles:
“O agente público fica inteiramente preso no enunciado da Lei. em todas as suas
especificações e liberdade de ação do administrador é mínima, pois lerá que se ater à
enumeração Direito Positivo.
O Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, exige que o
agente público fique inteiramente preso ao enunciado da lei. não podendo dele se
afastar, sob pena de violação ao próprio texto da Carta Magna. Some-se a isto o fato de
que. tendo a lei passado pelo crivo do Presidente da República, chefe máximo do Poder
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Executivo, através de sanção, reconhecendo a constitucionalidade do seu teor, não cabe
aos órgãos hierarquicamente subordinados contestar este ato e exprimir juízos sobre a
obediência ou não da lei a Constituição.
Portanto, não obstante o que a defesa traz em sua impugnação, ressalte-se, mais uma
vez, os estreitos limites a que se encontra adstrito o julgador administrativo na
apreciação da matéria em tela, razão pela qual não será feito aqui exame da
constitucionalidade de leis ou da ilegalidade de normas tributárias.
Das Decisões Judiciais e Administrativas Citadas:
No que concerne às decisões judiciais que o contribuinte fez constar de sua impugnação,
deve-se observar o Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, que consolida as
normas de procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais e quanto aos créditos administrados pela Secretaria da
Receita Federal:
“Art. 4°. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito de
suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que
declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União:
Ill - sejam revistos os valores' já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV- sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os Órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da "“ Administração Fazendária, afastar a aplicação
da lei. tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal. " '
Verifica-se, portanto, que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio.
Ante o exposto, e sendo indiscutível a competência do autor do direito, que não pode
prosperar a veiculada tese de nulidade do lançamento.
Da ilicitude da prova e do sigilo bancário.
Quanto à quebra do sigilo bancário, a Carta Magna assegura no art. 5°. inciso X. ao
versar sobre direitos e garantias individuais, a inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas, da mesma forma que no inciso Xll do
mesmo artigo garante o direito à inviolabilidade do sigilo da correspondência, das
comunicações telegráficas, de dados, e das comunicações telefônicas.
Todavia, no capítulo concedente ao Sistema Tributário Nacional, a Lei Maior, no seu
artigo 145 consagra os princípios da pessoalidade e da capacidade contributiva,
facultando, por consequência óbvia, à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais, e
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Ressalte-se ainda, que o Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172 de 25 de'
outubro de 1969), recepcionado pela CF, e por isso mesmo elevado ao status de lei
complementar, disciplinou, em seu art. 197. abaixo transcrito, as formas de acesso da
Administração Tributária aos bancos de dados dos agentes econômicos.
Art. 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
II os bancos, casas bancárias, Caixas Económicas e demais instituições financeiras;
No art. I98 do CTN livrou salvaguardada a inviolabilidade da informação fornecida ao
Fisco, ao consagrar a obrigação do sigilo fiscal, pelo qual é vedada a divulgação, para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer
informação obtida em razão do oficio. sobre a situação econômica ou financeira dos
sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou
atividades.
Ressalte-se que não configuram quebra de sigilo e independem de autorização judicial
as informações obtidas pela Autoridade Tributária junto ao contribuinte, quando já
instaurado o procedimento administrativo.
Também o repasse dos dados à Receita Federal pela instituição financeira não infringe
este dever, configurando-se apenas transferência de sigilo. Em procedimento
administrativo-fiscal instaurado, somente têm acesso às informações auditadas, os
agentes do Fisco e o próprio contribuinte ou pessoas por ele autorizadas. Assim. da
mesma forma que os funcionários dos estabelecimentos bancários, os agentes
fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas, em função
do sigilo fiscal previsto no art. l98 do Código Tributário Nacional (CTN).
Este é o entendimento exarado em diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes, por
elucidativos, os abaixo transcritos:
"SIGILO BANCÁRIO (Ex. 89/92)
............................
Ainda quanto ao assunto em foco é importante frisar que todas as determinações
prescritas pela Lei Complementar n° l05 de 2001 (entre as quais a do art. 6° . parágrafo
único), com vistas a garantir a inviolabilidade, por terceiros, dos dados bancários da
interessada, foram c estão sendo observadas no curso do presente processo fiscal.
Encontra-se, assim, afastada a pretensão da interessada no sentido de considerar nulo o
lançamento, pois ficou evidenciado que a fiscalização agiu rigorosamente dentro da lei
para obtenção das informações bancárias, sendo totalmente improcedente a alegação de
serem ilícitas as provas colhidas pela fiscalização.
É oportuno ressaltar a doutrina do ilustre Professor. Hugo de Brito Machado, sobre a
relatividade do direito individual ao sigilo ou à intimidade, quando confrontado com o
exercicio da Administração Tributária:
"Não tivesse a Administração a faculdade de identificar o patrimônio, os rendimentos e
as atividades econômicas do contribuinte, não poderia tributar, a não ser na medida em
que os contribuintes, espontaneamente, declarassem ao fisco os fatos tributáveis. O
tributo deixaria de ser uma prestação pecuniária compulsória, para ser uma prestação
voluntária, simples colaboração do contribuinte, prestada ao Tesouro Público.
Certamente a questão da compatibilidade dessa faculdade com aqueles direitos
individuais e' das mais delicadas. É difícil, na verdade, determinar até que ponto pode o
Fisco penetrar na intimidade do contribuinte. Não se pode todavia, admitir posição
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

extremada dos que sustentam a impossibilidade de identificação dos elementos
necessários à cobrança do tributo, a pretexto de preservar o direito individual ao sigilo
ou à intimidade".
Desta forma, o sigilo de dados não se reveste de direito absoluto, na medida em que
deve curvar-se ao interesse público.
No mesmo sentido tem-se pautado a jurisprudência judicial. A título de exemplo,
transcrevo parte do voto proferido pelo Desembargador Federal João Chagas, do
Tribunal Regional Federal da 4” Região, no Processo Apelação em Mandado de
Segurança n° 2001 .70.0l0045l6-3/PR:
O entendimento predominante no Tribunal e' o de que o acesso da autoridade fiscal
dados relativos a movimentação financeira dos contribuintes, no bojo de procedimento
fiscal regularmente instaurado, como previsto na legislação infraconstitucional não
afronta a priori os direitos e garantias individuais assegurados no texto constitucional,
no art. 5°, incisos X (inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas) e X11 (inviolabilidade do sigilo de dados).
O Tribunal assenta que informações sobre o patrimônio das pessoas' não se inserem nas
hipóteses previstas pelo art. 5 ”, X, da Constituição Federal, posto que o patrimônio não
se confunde com a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso
seria atribuir uma extensão indevida a tal garantia constitucional (Juiz Nylson Paim de
Abreu, Relator para o Acórdão da Argüição de Inconstitucionalidade na AMS n°
95.04.44243-9/SC, Plenário, em que foi rejeitada a inconstitucionalidade do art. 8"da
Lei 8.021/90).
No relativo à inviolabilidade do sigilo de dados, o entendimento é o de que, no caso de
transferências da informações à autoridade fiscal, o sigilo bancário e' preservado (O §
3” do artigo 11 da Lei 9.311/96, prorrogada pelo art. 75 do ADCT, preserva o sigilo
bancário. assegurado pelo art. 5°, X11, da CF, Juíza Ellen'Gracie Northfleet, AMS
2000. 04.01.034928-5, DJU de 03-01-2001).
Com efeito, no caso, não há propriamente quebra de sigilo bancário, mas sim
transferência do sigilo para a autoridade fiscal, sobre a qual pesa também o dever legal
expresso de guardar sigilo acerca das informações recebidas (LCP 105/2001, art. 6°,
par. único; Lei 9.311/96, art. 11, §3°).
Assim, no plano constitucional, não há que se falar em violação a direitos e garantias
fundamentais em face do acesso da autoridade fiscal aos dados relativos à
movimentação financeira do contribuinte.
No plano constitucional, u previsão do repasse de informações relativas u operações
bancárias pela instituição financeira à autoridade fazendária. tuna vez instaurado
procedimento fiscal, existe desde a edição da Lei 8.021/90.
Posteriormente, a Lei 9.311/96, que instituiu a CPMF, no art. 11, previu a prestação de
informações necessárias identificação dos contribuintes e os valores globais das
respectivas operações bancárias pelas instituições bancárias à Receita Federal, para fins
de administração da contribuição. A Lei 10.174/2001, dando nova redação ao §3" do
referido artigo, facultou a utilização dessas informações para “instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e
contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei 9.430/96 " Este último
artigo, ressalto, como omissão de receita ou rendimentos, para fins de IR, os valores
creditados em conta bancária em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem.
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Da mesma forma, a Lei Complementar n” 105/2001 autoriza o acesso da autoridade
fiscal aos documentos, livros e registros das instituições financeiras, inclusive as
relativas a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Portanto, o repasse das
informações pela instituição bancária à Receita Federal e sua utilização para fins de
fiscalização do IR tem amparo legal e não afronta as garantias constitucionais.
Ante o exposto, nego provimento às apelações.
Portanto, concluo ser improcedente a arguição de quebra de sigilo bancário.
Irretroatividade do Art. 1° da Lei n° 10.174, de 09 de Janeiro de 2001
Ainda em preliminar, alega a nulidade por quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial e utilização de informações relativas a CPMF mediante violação à proibição
prevista no § 3°, do art. 11, da Lei n° 9.311/1996 e da irretroatividade da Lei
Complementar n° 105/2001 e 10.174/2001.
O próprio poder judiciário vem adotando o entendimento da apreciação retroativa da lei,
como se extrai de recentes decisões. tais como as citadas a seguir do Tribunal Regional
Federal da 4” Região e a decisão do Superior Tribunal de Justiça:
...........................................
Assim, a ilegalidade apontada pelo impugnante quanto à suposta irretroatividade da Lei
n° l0.174/2001, está baseada na errônea interpretação de que 0 § 3° do an. ll da Lei n°
9.311/1996, na sua redação primitiva - ao vedar a' utilização da movimentação
financeira, objeto de informações prestadas pelas instituições financeiras, para exações
alheias à CPMF - gerou em proveito de todos os contribuintes que praticaram fatos de
conteúdo econômico, direito subjetivo individual de não realizar qualquer prestação ao
fisco a título de outras contribuições ou impostos. Assim. a ilegalidade adviria do fato
de ter sido aplicada lei nova, a Lei n° l0.l74/2001, a fatos ocorridos no passado.
Trata-se de raciocínio equivocado, pois em nenhum momento o aludido § 3° do art. ll da
Lei n° 9.311/1996, seja em sua redação original. seja na redação atual, veiculou norma
de natureza material. Em nenhum momento a lei cogita da incidência tributária sobre a
movimentação financeira, mas regula, tão-somente, a utilização de informações
relativas à movimentação financeira.
Ainda que regulasse a incidência tributária sobre a movimentação financeira, a alegação
não seria pertinente, porquanto o fato gerador do imposto lançado não é a mera
movimentação financeira do numerário, mas sim a renda auferida, exteriorizada pelo
ingresso não justificado de numerário novo no patrimônio do contribuinte.
A LC n° 105/2001, estabelece, em seu art. 1°, § 3°, lll, que não constitui violação do
dever de sigilo o fornecimento das informações de que trata 0 § 2° do art. ll da Lei n°
9.31 1/1996, quais sejam, as informações necessárias à identificação dos contribuintes c
os valores globais das respectivas operações.
O § 3° do art. 1 l da Lei n° 9.311/1996 (que instituiu a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira - CPMF), vedava a utilização das informações para constituir crédito
tributário de outras contribuições ou impostos, confom1e se depreende do texto a seguir
reproduzido:
Art. Il. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

§ 3°/1 Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a 'outras contribuições ou impostos.
................................
Verifica-se, pois, que, enquanto caput do art. 144 do CTN se refere à aplicação da lei
de regência do fato gerador, o §1° diz respeito a critérios de apuração ou de fiscalização.
O dispositivo legal que definiu o fato gerador do tributo no presente caso - Lei n
9.430/1996. art. 42 - produziu efeitos financeiros a partir de l° de janeiro de 1997 (art.
87 da mesma lei).
Por outro lado, ao autorizar a instauração de procedimento de fiscalização, referente a
qualquer outro imposto ou contribuição com base nas informações decorrentes da
CPMF, a Lei n° l0.l74/200!, inquestionavelmente. estabeleceu novos procedimentos de
fiscalização, que ampliaram 0 poder de investigação das autoridades administrativas.
Sua aplicação rege-se, pois, pelo §l° e não pelo caput do art. l44 do CTN.
O § 1° do art 144 do CTN faz alusão à legislação que introduza aspectos de direito
adjetivo, não se cogitando de retroatividade para essa legislação, porquanto, para a sua
aplicação, é necessário apenas que esteja em vigência por ocasião das atividades
fiscalizatórias ou de lançamento.
O questionamento sobre a constitucionalidade do referido § 1° do art. 144 do CTN não
compete à autoridade administrativa.
Para ilustrar o argumento, vale reproduzir a lição de Zuudi Sakakihara. no livro Código
Tributário Nacional:
..............
“na atividade do lançamento e' preciso distinguir entre a lei material, que descreve o
'fato típico tributário e contém a respectiva implicação consistente no pagamento do
tributo, das outras leis de natureza apenas adjetiva, que dizem respeito ao modo pelo
qual é realizada a atividade do lançamento.
A lei material é aquela aplicada na atividade do lançamento, segundo os critérios da
qual e determinada e quantificada a obrigação tributária principal e o correlativo crédito
tributário. Integra o próprio objeto do lançamento, na medida em que e" dele a fonte
formal e, por isso, há de ser aquela vigente na data em que surgiram a obrigativo e o
caput deste artigo.
Já as leis meramente adjetivas não integram o objeto do lançamento, valendo dizer que
não são aplicadas pelo lançamento, mas aplicadas à atividade do lançamento. Dizem
respeito à atividade e não ao objeto do lançamento. Em razão disso, são aplicáveis'
aquelas vigentes na data em que é exercida a atividade, sendo irrelevante que sejam
posteriores ao surgimento do direito que é objeto do lançamento. É esse o sentido do §
1° deste artigo. Com efeito, as leis que instituam novos critérios de apuração ou novos
processos de fiscalização, /I ou, ainda, que ampliem os poderes' de investigação das
autoridades administrativas, são todas, por assim dizer, externas ao fato gerador, no
sentido de que não alteram nenhum K dos aspectos da hipótese de incidência tributária,
afetando, apenas, a atividade do lançamento, e não o crédito tributário.
Esclareça-se, por oportuno. que os critérios de apuração são unicamente aqueles
investigatórios, e não os que se destinem à quantificação do tributo devido, pois estes
afetam diretamente a materialidade da hipótese de incidência no seu aspecto dimensível.
Note-se que 0 § 1° não prevê nenhuma hipótese que importe aplicação retroativa da lei.
Ao contrário, confirma e consagra o principio da irretroatividade da Lei tributária, pois
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

a legislação aplicável, embora seja posterior à ocorrência do fato gerador, não e'
posterior à atividade do lançamento, à qual se aplica.
O caput do artigo 144 do Código Tributário Nacional estabelece que, quanto aos
aspectos materiais do tributo (contribuinte, hipótese de incidência. base de cálculo. etc.)
aplica-se ao lançamento a lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador da
obrigação, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
O § 2” do art. 144 do CTN dispõe que, em relação aos impostos lançados por períodos
certos de tempo. a lei poderá expressamente a data em 'que o fato gerador se considera
ocorrido.
No entanto, quanto aos aspectos meramente formais ou procedimentais, aplica-se ao
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação,
tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliando os
poderes de investigação das autoridades administrativas.
Destarte, não há direito adquirido de só ser fiscalizado com base na legislação vigente
no momento da ocorrência do fato gerador, mas com base da legislação vigente do
momento da ocorrência do lançamento, que, aliás, pode ser revisado de oficio pela
autoridade administrativa. enquanto não ocorrer a decadência. `
Tendo em vista que o lançamento é declaratório da obrigação tributária e constitutivo do
crédito tributário, o direito adquirido, emergido com o jato gerador, refere-se ao aspecto
substancial do tributo. mas não em relação à aplicação de meios mais eficientes de
fiscalização. Nesta hipótese, a lei que deverá ser aplicada é a vigente no momento do
lançamento ou de sua revisão até antes da ocorrência da decadência, mesmo que
posterior ao fato gerador, embora que, no que respeita a parte material, seja observada a
legislação do momento da ocorrência do fato gerador ou do momento em que e'
considerado ocorrido.
A Constituição Federal, de 1988, não assegura que o sigilo bancário só poderia ser
transferido para a Administração Tributária com a intermediação do Poder Judiciário,
deixando ol estabelecimento dessa politica para o legislador infraconstitucional.
...........................'
Neste aspecto, cabe repetir que. quanto ao estabelecimento da hipótese de incidência, à
identificação do sujeito passivo, à definição da base de cálculo, fixação de alíquota, e
etc., a lei, a ser utilizada, continua sendo a vigente antes do fato gerador do tributo,
inexistindo descumprimento ao principio da irretroatividade da lei em relação ao fato
gerador (CF, art. l50, lll, a).
Em relação ao inconformismo do interessado quanto à utilização: por parte do fisco, de
seu movimento bancário para embasar o lançamento, entendendo que somente poderia
haver a quebra de seu sigilo bancário com autorização judicial, impõe-se novamente
registrar que a requisição de infamações aos bancos, como consta dos autos, se fez com
supedâneo no art. 6° da Lei Complementar n° 105/2001.
Ressalte-se que 0 art. 2° do Decreto n° 3.724/2001, determina que poderão ser
examinadas informações relativas a terceiros, constantes dos registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
Portanto, não se vislumbra qualquer irregularidade no ato administrativo
adotado. conforme alegado, mas em um procedimento legal que objetivou viabilizar o
ato fiscalizatório, estando devidamente amparado pela legislação em vigor.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Logo, não há que se cogitar de forma alguma de desrespeito aos princípios da
irretroatívidade das leis e do direito adquirido, pois o dispositivo em questão não altera
aspectos materiais ou econômicos de fatos geradores anteriores. constituindo-se numa
norma adjctiva que apenas visa à melhoria dos procedimentos de fiscalização, não
pondo em' risco a segurança do ordenamento jurídico.
Conseqüêneia do afirmado é que inexiste qualquer ofensa a dispositivos variados
citados pelo Interessado, tais como o art. 5°, incisos XXXVI e XL, da Constituição da
República; o art. 6° da Lei de lntrodução ao Código Civil, o art. 105 do CTN; o an. 8°,
inc. l, do Pacto de San José da Costa Rica (Decreto 678/1992). transcritos abaixo:
...............................
Não houve, portanto, ofensa a qualquer dispositivo constitucional, legal ou de tratados
interacionais na utilização das informações bancárias pela Fiscalização e, por
conseguinte, REJEITO a preliminar argüida.
Da Multa Confiscatóriae da Capacidade Contributiva
O principio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, Vl, da Constituição Federal,
conforme o nome já sugere, veda a utilização do tributo pelos entes tributantes com
efeito de confisco, ou seja, impede que, a pretexto de cobrar tributo, se aposse o Estado
dos bens de indivíduo. O princípio atua em conjunto com o da capacidade contributiva,
art. 145, § 1°, que também visa a preservar a capacidade econômica do indivíduo.
Embora a Constituição nao se refira expressamente às multas, parte da doutrina vem
mantendo o entendimento de que o dispositivo também se aplica a elas. .
Conforme lição de Luciano Amaro em Direito Tributário Brasileiro (editora Saraiva), o
principio da vedação ao confisco não traduz um preceito matemático. É critério
informador da atividade do legislador e é, alem disso, preceito dirigido ao interprete e
ao julgador, que, à vista das características da situação concreta, verificarão se um
determinado tributo invade ou não o território de confisco.
Analisando-se os argumentos apresentados pela defesa, verifica-se que são insuficientes
para que se possa fazer uma análise se efetivamente houve transgressão aos preceitos
constitucionais, dado que o simples valor da multa aplicada não é parâmetro suficiente
para demonstrar que a penalidade imposta tem natureza de confisco. Caberia a defesa
demonstrar, com dados concretos, até que ponto a imposição comprometeu o
patrimônio da autuada, de modo a ficar efetivamente caracterizada a vedação
estabelecida na Carta Magna.
Além disso, cabe ressaltar que o órgão administrativo não é o foro apropriado para
discussões dessa natureza. Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados
pela própria Constituição Federal, passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que
detém. com exclusividade, essa prerrogativa. É inócuo, então, suscitar tais alegações na
esfera administrativa, pois não se pode, sob pena de responsabilidade funcional,
desrespeitar as normas cuja validade está sendo questionada, em observância ao art. l42,
parágrafo único, do CTN. . .
No Mérito -
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada. Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada:
Como já mencionado. o presente lançamento truta de omissão e rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de valores cuja origem não foi comprovada e o
lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei n° 9.430, de l996. com a alteração
posterior introduzida pelo art. 4° da Lei n° 9.481. de l3 de agosto de 1997.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

Oportuno se faz um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de
depósitos bancários, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico
que regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
A Lei n° 8.021, de l4 de abril de 1990, deterrninou:
......................

À vista de tais regras tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte. A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados. desde que apurados os citados dispêndios c que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
A partir de 1997, entretanto, 0 assunto em tela passou a ser disciplinado de forma
diferente daquela prevista na Lei n° 8.021, de 1990: foi promulgada a Lei n° 9.430, de
1996, que nos arts. 42 e 88, XVIII. com a alteração do art. 4° da Lei n° 9.481, de 13 de
agosto de 1997, que, confom1e art. 150, 111 da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988 - CF. de 1988 c/c o art. 105 do CTN, aplica-se aos fatos geradores futuros ou
pendentes ocorridos a partir de 01/01/1997:
.........................
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data. uma presunção legal de
omissão de rendimentos. Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte. Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais - o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições
para sua aplicação: a da .Lei n° 8.021, de 1990, condicionava-se à falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este
o critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei n° 9.430, de 1996, está
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
“ Ao impugnante cabe, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal
em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção
relativa passível de prova em contrário.
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, o
contribuinte deve ser ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata
de simplesmente prestar a informação, pois a lei e' bastante clara ao exigir que o
contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de
transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco.
Inaplicável, portanto, inclusive a Súmula 182, visto que inteiramente superada pela
entrada em vigor da Lei n° 9.430. de 1996, que tomou lícita a utilização de depósitos
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

bancários de origem não comprovada como meio de presunção legal de omissão de
receitas ou de rendimentos.
Assim, não pode prevalecer a alegação da defesa no sentido de que a infração não
poderia prosperar por não restar demonstrada nos autos a evolução patrimonial do
contribuinte a caracterizar exteriorização de riquezas.
Quanto aos alegados supostos ReDepósitos e valores repassados pelos pequenos
produtores ao impugnante, verifica-se que o autuado apresenta apenas duas relações de
depósitos que não têm 0 condão de comprovar a origem de parte dos valores não
depositados pela indústria e tributados nesses autos. Com efeito, não há como se
considerar como prova simples relação de documentos sem quaisquer informações
acerca de data, valor e pessoas envolvidas na operação, informações estas que poderiam
ensejar amiúde por uma analise mais parte desta autoridade julgadora. Na verdade 0
impugnante não demonstra que, no levantamento fiscal, cheques redepositados tenham
sido considerados como receita, preferindo ficar em meras alegações, desacompanhadas
de provas. E alegar sem provar, é o mesmo que nada alegar. As alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual
sejam provados os fatos alegados, não têm valor. O artigo 15 do Decreto n° 70.235, de
I972, dctennina que a impugnação deve ser formalizada por escrito e ser instruída com
os documentos em que se fundamentar.
QUANTO AO DEPÓSITO N” 058827 NO VALOR RS 30.000,00.
Em sua defesa alega o interessado que o autuante equivocou-se quando entendeu por de
origem não comprovada o depósito feito pela Indústria Irmãos Fontenele no dia 26 de
junho de 2000, doc. 058827, no valor de R$ 30.000,00, constante da relação fomecida
pela referida Indústria ao auditor. ,
Compulsando-se os autos, verifica-se que efetivamente houve um equívoco por parte do
autuante quando considerou o depósito datado de 26/06/2000 no valor de Cr$ 30.000,00
como não comprovado(ver fls. 60 e 69). Na verdade referido valor foi efetivamente
depositado pelos Irmãos Fontenele S/A Comércio Indústria e Agricultura na Conta
Corrente n° 29.051-3, Banco do Brasil S/A, Agência 2851, conforme consta na
Declaração de fls. 243, prestada pela referida empresa a autoridade lançadora.
hm assim sendo, é de se excluir da base de cálculo do mês de junho o valor de Cr$
30,000,00, conforme abaixo demonstrado, considerando que o mesmo tem origem
comprovada.
Assim, na ausência de esclarecimentos por pane do contribuinte quanto à origem dos
recursos movimentados em sua conta-corrente e à luz do inciso ll do art. 845 do
RIR/1999, a seguir transcrito, correto 0 procedimento da Fiscalização em lavrar o
presente Auto de Infração, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996:
Ante todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Fisica - IRPF no valor original de 116.120,79,
conforme apurado no quadro demonstrativo acima. Sobre 0 tributo mantido aplique-se a
multa de lançamento de ofício no - percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e
juros de mora calculados de acordo com a legislação aplicável.

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.874 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000499/2004-15

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para
reratificar o Acórdão no 2301-006.993, de 17/01/2020, sanando o vicio material apontado, e
integrando ao corpo do voto a transcrição do acórdão recorrido, nos termos do art. 57, §3o do
RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital